Tribunal: STF
Processo: RE 1373705
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL PELO PERITO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



     1.Tendo o Colegiado de origem declarado a preclusão quanto à alegação de incorreção nos cálculos apresentados pelo perito, ante o oferecimento de impugnação genérica no momento processual oportuno, tem-se a impossibilidade da análise da matéria em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2.Agravo regimental a que se nega provimento.